Tribunal: STF
Processo: HC 266133
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Reiteração de pedidos. Não se conhece de habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de writ anterior. Precedentes. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Wilson Alves Vieira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.027.733/MT (evento 9).



    O paciente foi preso em flagrante delito, convertido o título em prisão preventiva, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006 (evento 6, fl. 74).



    No presente writ, a Defesa sustenta inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto ausentes os requisitos autorizadores. Aduz a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Destaca as condições pessoais favoráveis ao paciente. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 9):



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MEDIDA CONSTRITIVA. ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente a inicial de habeas corpus, em razão da acusação de participação em esquema de tráfico interestadual de drogas, envolvendo transporte e guarda de aproximadamente 345 kg de cocaína. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a medida constritiva imposta ao agravante é justificada pela necessidade de resguardar a ordem pública, considerando a quantidade de drogas apreendidas e a estrutura da organização criminosa. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A medida constritiva está devidamente fundamentada pela necessidade de resguardar a ordem pública, dada a expressiva quantidade de drogas apreendidas e a complexidade da organização criminosa. 



    4. As condições pessoais favoráveis do agravante e a ausência de violência ou grave ameaça na prática do delito não são suficientes para afastar a medida constritiva. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    5. Agravo regimental improvido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Ademais, verifico que o objeto do presente writ coincide com o do HC 264.881/MT, de minha relatoria, ao qual neguei seguimento em 12.11.2025, estando pendente a apreciação do recurso de agravo regimental. Ressalto, no ponto, que ambos os feitos são idênticos, com as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. Dessa maneira, não há como dar prosseguimento ao presente feito, enquanto mera reiteração da impetração anterior. 



    Nesse contexto, assento que o ato dito coator está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A ‘mera reiteração de pedido que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello)” (RHC 229.842 AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 27.9.2023); “a jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os mesmos argumentos de postulação anterior. No caso, o presente habeas corpus constitui reiteração dos argumentos constantes do RHC 234.166/SP, também de minha relatoria, a revelar idênticos os elementos individualizadores de ambas as impetrações” (HC 234.708-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024); “O entendimento do STF é no sentido de que a ‘mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). De modo que não resta alternativa senão julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, notadamente porque este habeas corpus é mera reiteração dos HCs 224.108, 224.217 e HC 225.299, todos indeferidos” (HC 225.495, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023). Cito ainda: HC 235.412-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 01.03.2024; e HC 215.868-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.6.2022.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente